Tribunal: TJES
Processo: 5018554-55.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018554-55.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
RECORRIDO: GERALDO VIEIRA SIMOES NETO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018554-55.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RECORRIDO:
GERALDO VIEIRA SIMOES NETO, GERALDO VIEIRA SIMOES NETO 01723654736

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SUSPEITA DE FRAUDE. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE CONTA. DEMORA PARA DESBLOQUEIO APÓS SOLICITAÇÃO DO TITULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao desbloqueio da conta de titularidade do consumidor, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de compensação por danos morais. Sem contrarrazões pelo Requerente, ora Recorrido.

(2). Da análise dos autos, observo que a própria Recorrente confirma que a conta do Recorrido sofreu bloqueio preventivo, a fim de investigar possível fraude, persistindo a restrição, entretanto, mesmo após registro de solicitações do consumidor (inclusive junto ao PROCON) para que fossem liberadas.

(3). Efetivamente, ainda que a conduta da Recorrente tenha se desdobrado com a finalidade de resguardar a segurança da conta do consumidor, evidente que a posterior recusa à liberação dessa e dos valores vertidos pelo Recorrido mesmo após sua solicitação expressa é flagrantemente excessiva, especialmente no que se refere à exigência de comprovação da origem desses valores (que foram transferidos de conta do próprio consumidor, porém registrada em seu CPF – enquanto a conta mantida junto à Recorrente é registrada em seu CNPJ), de modo que, sob qualquer ótica, afigura-se abusiva a conduta perpetrada pela Recorrente no caso em tela.

(4). Por isso, não merece reparos a r. sentença, inclusive no que se refere à compensação por danos morais comandada, tendo em vista que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55 da Lei nº 9.099/95), mas não ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que parte
ex adversa
não foi assistida por advogado no curso do processo.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)